Tribunal: TJMT
Processo: 1011826-86.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011826-86.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WILMA ALVES DA SILVA - CPF: 056.334.989-17 (ADVOGADO), MARCOS AURELIO SOUZA SILVA - CPF: 405.219.311-34 (AGRAVANTE), VINICIUS AURELIO SILVA OLIVEIRA - CPF: 053.275.171-01 (AGRAVANTE), SAMUEL AURELIO SILVA OLIVEIRA - CPF: 053.274.921-92 (AGRAVANTE), KHALEBY AURELIO SILVA OLIVEIRA - CPF: 053.274.981-23 (AGRAVANTE), PANUCCI E PANUCCI LTDA - CNPJ: 30.232.067/0001-12 (AGRAVADO), CONSTROLUZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 30.669.210/0001-38 (AGRAVADO), PANUCCI PRE-MOLDADOS DE CONCRETOS LTDA - CNPJ: 27.320.778/0001-34 (AGRAVADO), A. PANUCCI E FILHOS LTDA - ME - CNPJ: 08.851.101/0001-88 (AGRAVADO), CONSTRUTORA PANUCCI LTDA - CNPJ: 02.522.747/0001-35 (AGRAVADO), VICENTE PANUCCI NETO - CPF: 714.852.791-00 (AGRAVADO), BLAINY DANILO MATOS BARBOSA - CPF: 903.117.791-15 (ADVOGADO), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BAIXA DAS AVERBAÇÕES DOS IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DOS AGRAVADOS - MANUTENÇÃO APENAS EM RELAÇÃO AOS BENS OFERECIDOS COMO GARANTIA – PROIBIÇÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVOS ATOS DE INDISPONIBILIDADE – EVIDENTE INTERESSE DE AGIR – AVALIAÇÃO – PROVA UNILATERAL – IRREGULARIDADES CONSTATADAS – PERMANÊNCIA DAS AVERBAÇÕES PREMONITÓRIAS - PERÍCIA CONTÁBIL NO SALÁRIO DA VÍTIMA – FINALIDADE DE ENCONTRAR O VALOR DA PENSÃO - VIABILIDADE – CUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NA AP 0000800-48.2014.8.11.0004 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A
averbação premonitória não se confunde com o efetivo ato constritivo da penhora. É simples cautela visando proteger o exequente e terceiros de boa-fé contra eventual alienação do imóvel, uma vez que dá ciência a todos sobre a existência da Ação.

Se o bem dado em garantia possui 04 matrículas e consiste em um só prédio cujo desmembramento é inviável por não conter averbação na matrícula da construção e apresentar outras irregularidades, não pode ser aceito como única garantia.

Não havendo concordância quanto ao valor incontroverso, não há como deferir o pagamento imediato, sobretudo se foi determinada a realização de perícia contábil para apurar o débito real.

Para nortear a perícia, deve-se observar o acórdão proferido na Apelação que fixou a atualização do salário da vítima pelos mesmos índices e nas mesmas épocas da categoria profissional a que ela pertencia.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da decisão da 2ª Vara Cível da comarca de Barra do Garças (MT) que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Indenização, deferiu o pedido de cancelamento das averbações dos imóveis e manteve a indisponibilidade somente daqueles dados em garantia, proibiu novas averbações e determinou a realização de perícia contábil em relação ao salário da vítima.

Os agravantes alegam a imprescindibilidade das averbações, até porque somente após a arrematação será possível apurar quantos bens serão necessários para saldar a dívida.

Aduzem que quando o feito ainda estava na fase de conhecimento as empresas agravadas requereram a atualização da referida verba salarial pelos índices e parâmetros da categoria profissional a que pertencia a vítima, o que foi acolhido no acórdão.

Acrescentam que elas (empresas agravadas) não discutem os cálculos, mas sim a atualização.

Pleiteiam a permanência das averbações premonitórias já existentes, e que sejam efetuadas também às margens das matrículas dos imóveis das novas pessoas jurídicas e físicas que foram inseridas no polo passivo da demanda no mencionado Agravo de Instrumento, além do reconhecimento da inviabilidade de rediscutir em fase de cumprimento de sentença a decisão já transitada em julgado, devendo, portanto, ser cumprido o aresto que fixou a atualização pelos mesmos índices e nas mesmas épocas da categoria profissional em que se inseria a vítima, ou seja, Licenciatura, classe 01, Nível 01, como descrito na petição que se encontra no anexo 2.1.

Postulam, ainda, a aplicação da multa por litigância de má-fé e pelo tumulto promovido na fase de cumprimento de sentença.

Tutela recursal parcialmente deferida para manter apenas as averbações premonitórias já realizadas (ID. 213683180-pág. 01/04).

Na contraminuta os agravados apontam ausência de interesse de agir no que concerne ao pedido de averbação da lide nas matrículas dos imóveis. Trazem o valor dos bens dados em garantia, e afirmam a imprescindibilidade de perícia contábil e a não configuração de litigância de má-fé (ID. 217492687-pág. 01/22).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravantes se insurgem contra a decisão que, em Cumprimento de Sentença de Ação de Indenização, deferiu a baixa das averbações dos imóveis e manteve a indisponibilidade apenas daqueles dados em garantia, proibiu que outras fossem efetuadas e mandou realizar perícia contábil em relação ao salário da vítima.

Afirmam que foi dado em garantia um único prédio, cujo desmembramento é inviável já que possui 04 matrículas, mas não tem averbação na matrícula da construção, além de conter várias irregularidades, o que o desvaloriza e impede o seu financiamento em instituição bancária por futuro comprador.

Acrescentam que houve apenas uma avaliação, o que seria inaceitável, visto que se trata de prova unilateral.

Ressaltam que não têm interesse na adjudicação, principalmente pelo valor que o devedor quer pagar.

Arguem que o fato de não terem manifestado interesse nos imóveis na audiência de conciliação não impede que agora, em Cumprimento de Sentença, pleiteiem a continuação da averbação e posteriormente a penhora, pois quando concedido o prazo para pagamento os agravados não o fizeram, portanto restou para eles (agravantes) essa alternativa.

Dizem também que, apesar de os agravados afirmarem que havia averbação em 35 imóveis de sua titularidade, apresentaram só 16 matrículas descritas no CNPJ 02.522.747/0001-35 e duas no CNPJ 08.851.101/0001-88.

A
averbação premonitória consiste em mero ato de averbação de distribuição de ações; não se confunde com o efetivo ato constritivo da penhora. É simples cautela visando proteger o exequente e terceiros de boa-fé contra eventual alienação do imóvel, uma vez que dá ciência a todos da existência da Execução.

Ademais, no Agravo de Instrumento n. 1007064-61.2023.8.11.0000 ficou reconhecido que os bens oferecidos como garantia já continham averbações de outras dívidas, e foi deferida a desconsideração da personalidade jurídica das agravadas
Panucci Pré-Moldados de Concretos Eireli, CNPJ 27.320.778/0001-34; Panucci e Panucci Ltda, CNPJ 30.232.067/0001-12, e Constroluz Empreendimentos Imobiliários Ltda, CNPJ 30.669.210/0001-38
. Confira-se:

“(...) Em Cumprimento de Sentença, ofereceram imóveis para penhora, mas os agravantes demonstraram que as matrículas (n. 49.044, 49045, 49046, 49047 e 49048) já se encontram com averbações de outras dívidas.

Como os agravados não cumpriram sua obrigação e houve a criação de diversas outras empresas um pouco antes e também após a prolação da sentença na demanda indenizatória, formularam o pedido de desconsideração da personalidade jurídica em relação a essas novas sociedades, sob a alegação de desvio de finalidade e confusão patrimonial, pois possuem o mesmo ramo de atividades, mesmo endereço e telefone, com alteração apenas dos sócios, que são os filhos (ID. 163614156, pág. 11).

(...)

Além disso, ficou demonstrada a transferência de patrimônio da ré para a nova empresa. O veículo de placa OBJ9473 foi transferido da empresa ré do processo principal para a empresa de
Vicente Panucci Neto
, da qual ora se busca a Desconsideração da Personalidade Jurídica - CNPJ 27.320.7778/0001-34, em 17-8-2020, posteriormente ao pedido de Desconsideração de Personalidade Jurídica, consoante documento anexado nos autos.

O mesmo ocorreu com o Caminhão de placa HQXOB81 (ID. 163614182, págs. 1 a 3).

Na Ação n. 1007370-86.2021.8.11.0004, em que figura como parte a empresa ré, CNPJ 08.851.101/0001-88, Vicente Panucci Neto, pessoa física, conforme termo do acordo e comprovante juntados na lide, recebeu em seu nome um crédito da pessoa jurídica em referência, o que deixa evidente a confusão havida.

Contudo, está claro o
desvio de finalidade - a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e cometer atos ilícitos de qualquer natureza.

(...)

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para reformar a decisão agravada e determinar
a inclusão da
Panucci Pré-Moldados de Concretos Eireli, CNPJ 27.320.778/0001-34; Panucci e Panucci Ltda, CNPJ 30.232.067/0001-12, e Constroluz Empreendimentos Imobiliários Ltda, CNPJ 30.669.210/0001-38, no polo passivo da demanda, bem como deferir a desconsideração da personalidade jurídica dessas empresas.

Condeno as agravadas ao pagamento de multa de 10% sobre o valor atualizado do débito em favor dos agravantes, com fundamento no artigo 774 do CPC (fraude à execução).”

Dessa forma, considerando a intenção dos agravados de fraudarem a Execução/Cumprimento de Sentença, e o fato de as averbações apenas tornarem pública a existência da demanda, devem ser mantidas na totalidade.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. PROCESSO DE CONHECIMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR. PODER GERAL DE CAUTELA. EFICÁCIA DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE.

1. A providência prevista no art. 828 do CPC/2015 destina-se à averbação da execução admitida pelo juiz no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade e possui dupla finalidade:
(i) de um lado, tornar pública a existência de demanda executiva em face do devedor, de forma a presumir de maneira absoluta que a alienação do bem, se o conduzir à insolvência, constituirá fraude à execução e tornará ineficaz o negócio jurídico praticado; (ii) ao tornar pública a existência da demanda executiva, prevenir a dilapidação patrimonial que possa levar o devedor à insolvência e, assim, orientar outros credores quando negociarem com o devedor.

2. Malgrado a previsão da averbação premonitória seja reservada à execução, pode o magistrado, com base no poder geral de cautela e observados os requisitos previstos no art. 300 do CPC/2015, deferir tutela provisória de urgência de natureza cautelar no processo de conhecimento, com idêntico conteúdo à medida prevista para a demanda executiva.

3. O poder geral de cautela assegura ao magistrado o deferimento de todas as medidas que se revelarem adequadas ao asseguramento da utilidade da tutela jurisdicional, ainda que sejam coincidentes com aquelas previstas especialmente para a execução. Portanto, sobressai o caráter instrumental da providência de natureza cautelar, que visa à garantia do próprio instrumento, no sentido de assegurar a efetividade do processo judicial.

4. A base legal para o deferimento da medida, em verdade, não é o citado art. 828, senão os arts. 300 e 301 do CPC/2015, embora similar àquela prevista para a execução, vale dizer, a possível extensão da disciplina específica da averbação premonitória aos processos de conhecimento encontra seu assento no poder geral de cautela.

5. No entanto, não obstante se reconheça a possibilidade de prolação de decisões concessivas de tutela provisória de urgência cujo conteúdo seja semelhante à averbação premonitória prevista no art. 828 do CPC/2015, a análise concreta da presença dos requisitos autorizadores estabelecidos no art. 300 do mesmo diploma legal esbarra no óbice previsto na Súmula n. 7 do STJ, por exigir revolvimento do acervo fático-probatório produzido dos autos, tal como estabelece a Súmula 735 do STF. 6. Recurso especial a que se nega provimento
”.

(STJ – Resp. 1847105 SP 2019/0330803-4, relator Min. Antonio Carlos Ferreira, julgamento em 12-9-2023, Quarta Turma, DJe de 19-9-2023).

No que tange ao pagamento do valor incontroverso, não há como acolher essa pretensão uma vez que não se tem certeza do débito real e, além disso, foi determinada a realização de perícia contábil

(ID. 131874196)
.

E é vedado rediscutir em fase de cumprimento de sentença matéria já transitada em julgado. Dessa maneira, deve ser cumprido o acórdão proferido na Ap. 0000800-48.2014.8.11.0004, que fixou a atualização do salário da vítima pelos mesmos índices e nas mesmas épocas da categoria profissional a que ela pertencia. Confira-se:

“(...) A vítima era professora da Prefeitura Municipal de Água Boa e, tendo em conta que a finalidade da pensão é assegurar situação equivalente à que existiria se a vítima estivesse viva, deve ser atualizada pelos mesmos índices e nas mesmas épocas da respectiva categoria profissional. (...)”

A multa pleiteada pelos agravantes, por litigância de má-fé
e por tumulto provocado na fase de cumprimento de sentença,
não se aplica à parte que busca em juízo a prestação jurisdicional, ainda que improcedente, já que a Constituição Federal assegura o direito de ação, desde que não haja abuso.

E a má-fé não se presume, exige prova satisfatória não só da sua caracterização como também do dano processual que objetiva compensar. Esse é o
entendimento sedimentado pelo STJ no
Recurso Especial repetitivo n. 956943
/PR.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para manter as averbações nas matrículas dos imóveis e estabelecer que na perícia contábil seja cumprida a determinação constante na Apelação n.
0000800-48.2014.8.11.0004
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024